Tribunal: STF
Processo: Ext 1528
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ REFUTADAS NOS EMBARGOS ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, discutem a suposta nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, devido à falta de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública da União, matéria já exaurida e debatida nas discussões dos embargos anteriores. Trata-se de tentativa de verdadeira reforma da decisão hostilizada. 



    4. Deveras, as arguições de nulidade são desacompanhadas da comprovação de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), sem apresentação de novos argumentos aptos a demonstrá-los. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto ao fato de que não houve qualquer prejuízo à defesa, mercê da matéria já ter sido debatida tanto em âmbito presencial, quanto virtual. Consectariamente, carece de sentido a alegação relacionada aos impactos trazidos pelas mudanças de Resolução deste Tribunal para o deslinde da causa.



    5. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado, nesta data, e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.